Tribunal: STF
Processo: ARE 1540773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ANUÊNIO. EMPREGO PÚBLICO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. ART. 252 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.256/90. VANTAGEM EXCLUSIVA DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º; 37, caput e XV; 39; e 198, §§ 5º, 6º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação posta a exame neste feito, foi equacionada pela sentença na origem [a qual] passo a transcrever:



    "[...]



    A parte autora pretende a concessão de adicional por tempo de serviço (anuênios), no percentual de 16% (dezesseis por cento), desde a data de seu ingresso no serviço público, com fulcro no artigo 252 da Lei n.º 1.256/90.



    A Lei n.º 1.256/90, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Ângelo, aplicando-se aos ocupantes de cargo efetivo, estatutários ou celetistas:



    [...]



    No caso dos autos, o requerente não se enquadra no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Ângelo (Lei n.º 1.256/90), pois submetido ao quadro suplementar de Agente de Combate às Endemias, regulado pela Lei n.º 3.136/07, regido pela CLT, segundo o seu art. 1º:



    [...]



    Assim, não pode o autor, titular de emprego público de Agente de Combate às Endemias, regido pela CLT, pretender vantagem exclusiva de servidor público ocupante de cargo efetivo e submetido ao regime estatutário, prevista no art. 252, da Lei n.º 1.256/90:



    [...]



    Por fim, releva observar que não veio aos autos prova de que, atualmente, o autor tenha passado a condição de servidor estatutário, não se aplicando ao caso o disposto no art. 252 da Lei n.º 1.256/90.



    [...]"



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente